Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712286-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO contra o v. acórdão proferido por esta egrégia 2a Turma Cível (ID 18487497) que entendeu aplicável a exceção prevista no artigo 3a, inc. IV, da Lei no 8.009/90 à hipótese e afastou a impenhorabilidade do imóvel objeto da execução de taxas condominiais, salientando restar preclusa a questão relativa ao pretendido parcelamento da dívida, vez que não impugnada oportunamente pela recorrente. Em suas razões recursais, informa e sustenta a agravante que teve o imóvel penhorado por dívida inferior a 1% (um por cento) do valor da avaliação do bem, qual seja, 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Assevera que efetuou o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da dívida, mostrando-se razoável o parcelamento requerido pela devedora, ainda mais considerando a atual época de pandemia. Tece considerações a respeito do estado de saúde de parentes e insiste na impossibilidade de quitar integralmente a dívida sem o parcelamento. Colaciona jurisprudência relacionada a cobrança em tempos de pandemia e requer a concessão do parcelamento da dívida em 6 (seis) vezes e a suspensão da execução até o final pagamento da dívida exequenda, reformando-se, ao final, a decisão agravada. (ID 18909748). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Pretende a agravante a reforma do v. acórdão que julgou o agravo de instrumento por ela interposto, no qual entendeu-se por preclusa a questão relativa ao parcelamento da dívida. Salienta que a dívida exequenda não equivale sequer a 1%(um por cento) do valor da avaliação do imóvel penhorado, mostrando-se, por isso, razoável a concessão do pedido de parcelamento do débito e a liberação do bem. Nos termos do art. 265 do RITJDFT, verbis: “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator (...)”. Por sua vez, o artigo 1021 do CPC reproduz “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno...” Consoante se verifica dos dispositivos legais ora transcritos, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo interno contra decisão do órgão colegiado, como na hipótese em comento. In casu, o agravo de instrumento interposto anteriormente pela ora agravante foi definitivamente julgado pela egrégia 2a Turma Cível, decisão não impugnável pela via do agravo interno, recurso direcionado tão somente às decisões singulares. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator